Tribunal: TJBA
Processo: 8133261-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133261-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAILSON MASSENA HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO

I R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
A QUO
. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

II – Estando o
quantum
indenizatório fixado na sentença em patamar aquém daquele estabelecido, em casos análogos, pela jurisprudência desta Corte, impõe-se a sua majoração.

III – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8133261-38.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MAILSON MASSENA HENRIQUE DOS SANTOS e como
Apelada
PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA